Tribunal: TJES
Processo: 5025349-10.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-08-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025349-10.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: MARCELO LORENZINI ROCHA e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5025349-10.2023.8.08.0035.

RECORRENTE:
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

RECORRIDO:
ANNA PAULA MOREIRA NOGUEIRA ROCHA.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

IDELSON SANTOS RODRIGUES
.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. DEMORA NA AUTORIZAÇÃO PARA PROCEDIMENTO. LAUDO PARA AUTORIZAÇÃO CONSTAVA A INFORMAÇÃO “PIORA DA SECREÇÃO E COM MAU CHEIRO, DEVIDO A PIORA DA DEGENERAÇÃO DA MUCOSA”. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela c/c pedido de indenização por danos morais ajuizada por ANNA PAULA MOREIRA NOGUEIRA ROCHA em face de UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

Em síntese, a parte autora narra que possui vínculo junto a requerida, referente a plano de saúde e que sofre com um quadro clínico, de obstrução nasal persistente, cefaleia e sinusites infecciosas constates, no qual necessita do procedimento de RINOSSEPTOPLASTIA FUNCIONAL.

A autora solicitou a primeira autorização para o procedimento em
07 de agosto de 2023 que recebeu a n° 35739120230807930008
, contudo, a solicitação foi negada por parte da empresa ré, onde a mesma solicitou um laudo médico sobre o quadro acima, laudo este que já se encontrava anexo a solicitação do procedimento.

Seguidamente, em
24 de agosto de 2023,
solicitou novamente a autorização do referido procedimento junto a ré sob o
n° 35739120230824100615
, mas até o ingresso da demanda não haviam recebido qualquer resposta.

Diante disso, requer que seja liberado o procedimento cirúrgico, bem como indenização por danos morais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Dito isto, primeiramente, JULGO EXTINTA a ação, ante o reconhecimento da ilegitimidade ativa do 1ª Requerente, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Cível.

Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE, a título de danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) que deverá ser acrescido de juros de mora de 1% a.m, e, correção monetária a partir deste arbitramento, em consonância com a Súmula 362 do STJ.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº8557635, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, alegando que a sentença deve ser reformada, no que diz respeito a falta de interesse de agir e a legalidade dos atos praticados pela requerida, uma vez que não houve negativa de sua parte em fornecer o procedimento. Em razão disso, impugna os danos morais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático probatório dos autos, entendo pela manutenção da presente sentença.

O caso em tela versa sobre a obrigatoriedade do plano de saúde liberar o procedimento de rinosseptoplastia funcional em tempo hábil e em ressarcir à autora pela demora na liberação do mesmo.

No que pese a alegação da recorrente em falta de interesse de agir, esta não merece guarida, uma vez que o médico solicitante prescreve o procedimento cirúrgico (ID nº8557151), não cabe à ré solicitar laudos extras, visto que todos os necessários para cirurgia foram feitos.

Ressalto, ainda, que a cirurgia foi realizada, mas tal fato somente sucedeu em virtude de a parte recorrida ingressar com a ação (ID nº8557179), visto que tentou por diversas vezes de forma administrativa conforme protocolos juntados em ID nº8557153 e nº8557154.

Com isso, vislumbro falha na prestação de serviço do recorrente,
por constar no laudo a solicitação do procedimento cirúrgico
e mesmo assim ter demorado em torno de 30 dias para liberar a aplicação do mesmo

In casu,
além do descumprimento da obrigação contratual, restaram caracterizados os danos morais, haja vista que, a autora possui "obstrução nasal persistente, cefaleia e sinusites infecciosas constantes, devido a um desvio ósseo caudal cartilaginoso anterior, diminuindo o diâmetro de válvula nasal com consequente alteração de região de vestíbulo e ponta nasal”, e ainda teve que suportar o sofrimento oriundo da demora na prestação do serviço de cobertura do plano de saúde.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do quantum arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável arbitrar o valor da indenização em R$3.000,00 (três mil reais), quantia suficiente para reparar condignamente o dano causado e para desencorajar a ré de adotar semelhante postura negligente no futuro.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO O RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)